Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-58.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Contribuições associativas – Despesas de manutenção - Reapreciação da matéria à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Extraordinário no 1000972-58.2018.8.26.0248, Tema 492 – "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o

Ementa:
Apelação – Contribuições associativas – Despesas de manutenção - Reapreciação da matéria à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Extraordinário no 1000972-58.2018.8.26.0248, Tema 492 – "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado, desde que, (i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo da entidades equiparadas a administradores de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis" – Condições cumulativas não demonstradas pela apelante – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.